Tribunal: TJPA
Processo: 0804972-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804972-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APÓS A REANALISE DA MATERIA DEFEIU

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. as alegações levantadas pelo agravante merecem prosperar, tendo em vista que o conjunto probatório, como já destacado, evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, dadas as obrigações estabelecidas no decisum, que não deveriam ser, ao menos por ora, dirigidas ao Agravante, demandando o feito maior instrução probatória.

2.Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, impõe-se a manutenção da decisão.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público do Estado
, em desfavor da r. decisão Monocrática (Id.3476560), que acolheu o Embargos de Declaração, com pedido de Efeito Suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Uma síntese dos fatos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA lavrou em face de Moisés Pereira Carvalho, ora agravado, o Auto de Infração nº 9153096-E (Num. 3113810), em razão da sua suposta responsabilidade por intervenção, mediante uso de fogo, em vegetação objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Buriti, Lote 21, Setor F.

O agravante, inconformado com decisão proferida no Embargos de Declaração, sustenta que parte recorrente apresentou alegação parcial sobre as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, não permitindo ao julgador a tomada de conhecimento completo sobre eventos relevantes para a decisão da questão posta em juízo.

Menciona ainda que, foi apresentada ao juízo de primeiro grau a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel rural, Lote 21, Setor F (Fazenda Buriti), localizado no Município de São Félix do Xingu/PA, local de ocorrência do desmatamento questionado (Documento Id n. 18785397 – PJe origem). Na referida certidão, consta o nome de Moisés Carvalho Pereira (056.795.162-58) como proprietário do imóvel, inclusive havendo informação em averbações inscritas na matrícula (AV-04-M-2.629 de 04.10.2016 e AV-04-M-2.629 de 10.08.2018) de que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) julgou subsistente o Certificado de Imóvel Rural (CCIR) após aferição do cumprimento da função social da propriedade rural (grau de utilização do imóvel e grau de eficiência da exploração), elemento indicativo de que, de fato, houve retirada da cobertura vegetal da área e no local se desenvolve atividade agropecuária.

Destaca ainda, que no recibo do cadastro ambiental rural (Documento de ID n. 15801200 – PJe origem), juntado com a petição inicial da referida ação civil pública, cujo cadastro data do ano de 2016, consta o nome de Moisés Carvalho Pereira (056.795.162-58). E que os referidos documentos demonstram, portanto, que a propriedade da área é, até os dias atuais, atribuída ao recorrente, sendo o documento apresentado em sua defesa mero compromisso de futura compra e venda, o qual não fora ultimado.

Enfatiza que, a responsabilidade administrativa e responsabilidade civil por dano ambiental se diferenciam. No presente caso, trata-se de ação civil pública em que se requer a responsabilização do proprietário da área desmatada pelo passivo ambiental do imóvel.

Argumenta ainda que, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, assumindo o proprietário o passivo ambiental, mesmo que a execução do desmatamento existente não tenha sido executada diretamente por este, conforme jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumula 623 do STJ.

Aduz ainda, a ação de origem não trata de execução de título da dívida pública originário de auto de infração ambiental, mas de ação civil pública para reparação de danos ambientais de responsabilidade do recorrente. Ainda que anulado o auto de infração ambiental por razões formais ou julgado insubsistente por não se ter demonstrado adequadamente a responsabilidade pessoal e direta pela infração administrativa, tal circunstância não elide a responsabilidade civil do recorrente pelos danos ambientais, na medida em que há nos autos elementos que comprovam a existência do dano ambiental no local, os quais transcenderam para a esfera de responsabilidade do recorrido em razão do regime de responsabilidade civil ao qual se está submetido na referida situação jurídica.

Sustenta que, sendo o agravado proprietário da área, conforme apontado nos documentos anteriormente citados, este detém total condição de tomar as medidas necessárias para recuperação da área degradada, seja desfazendo contratos de arrendamento, retomando a posse direta da área e executando as medidas de preservação ambiental.

Salienta novamente o recorrente sobre o alerta para a situação crítica da região sul do Estado do Pará gerada pelo desmatamento ilegal, circunstância que vem causando incidentes de caráter internacional, inclusive diplomáticos, e a igual necessidade de nossas instituições contribuírem para o arrefecimento e inibição de tal prática, demonstrando para a sociedade mundial que permanecem exercendo sua missão institucional de garantir uma sociedade livre, justa e organizada.

Por fim, pede que seja reconsiderando a decisão indicada (ID n. 3474560), de forma a restabelecer a decisão monocrática anterior, que manteve na íntegra a tutela provisória concedida pelo juízo de primeiro grau, e caso não seja acolhido pede para seja julgado pelo colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 3820469)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir
.

De início é preciso ponderar que a matéria objeto do presente recurso também já foi apreciada por este Relator, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0803019-82.2020.8.14.0000, interposto pelo ora agravado, contra decisão liminar envolvendo áreas adjacentes,
a qual teve seus efeitos suspensos.

Com efeito, busca o agravante reverter a decisão onde reavaliei e deferi o efeito suspensivo nos embargos de declaração, sob o argumento de que ao ser apreciado o pedido de efeito suspensivo
do agravo de instrumento
, este Relator não se pronunciou sobre informações e documentos trazidos pelo ora agravado, sendo os documentos
da validade do Auto de Infração e, tal qual o MM. Juízo a quo, pautou-se no simples fato de haver a autuação do órgão ambiental
.

Pois bem, o Juízo
a quo
proferiu decisão liminar, pleiteada pelo órgão ministerial, por meio da qual determinou ao Agravante que: (i) apresente, no prazo de 180 dias, licença ambiental acompanhada de Projeto Técnico – PRAD, dispondo das medidas para a recuperação da área degradada e cronograma de recuperação; e (ii) paralise toda e qualquer atividade econômica na área degradada, tudo sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

O que ficou constatado segundo informações constantes nos autos, que o IBAMA declarou no Termo de Embargo nº 785593, Série ‘E’ (SEI nº 5995384), que
“Ficam embargadas as áreas desmatadas com uso do fogo (232,318 ha) na Fazenda Buriti, lote 21, Setor F, bem como demais áreas sem licença ambiental outorgada pela autoridade ambiental competente.”

Ressalte-se, por oportuno, que o exame da matéria, para o fim da concessão do efeito suspensivo, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá o devido exame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Conforme bem, explicitado na decisão anterior é que o agravado vendeu o aludido imóvel,
em 31.07.2009
, a
João Cleber de Souza Torres
, conforme se verifica no anexo Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural em caráter Irrevogável e Irretratável com cláusula
ad corpus

(Id. 3113814).

Portanto, o que se concluiu na decisão reanalisada, é que as alegações levantadas pelo agravado mereceram prosperar, tendo em vista que o conjunto probatório, como já destacado, evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, dadas as obrigações estabelecidas no
decisum
, que não deveriam ser, ao menos por ora, dirigidas ao Agravado, demandando o feito maior instrução probatória.

Noutro giro, importante registrar é que a matéria objeto do presente recurso também já foi apreciada por este Relator, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0803019-82.2020.8.14.0000, (Id.4967134) interposto pelo ora agravado, contra decisão liminar envolvendo áreas adjacentes,
a qual teve seus efeitos suspensos
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022